Tribunal: TCU
Processo: 025.035/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7988/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.035/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Fonte Câmara (CPF XXX.243.167-XX); Caio Jonathas de Araújo Quaresma (CPF XXX.483.187-XX); Christian Pereira Barros Junior (CPF XXX.374.757-XX); Deivid Silva do Nascimento (CPF XXX.532.427-XX); João Pedro Campos da Costa (CPF XXX.315.257-XX); João Pedro Coutinho Reis (CPF XXX.478.337-XX); Jonas Coimbra Moreira (CPF XXX.273.327-XX); Leonardo Davi Alves do Valle Santos (CPF XXX.048.644-XX); Pedro Vítor Meirelles (CPF XXX.558.387-XX) e Victor Freitas de Souza (CPF XXX.974.868-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.